Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JORNADA DE TRABALHO. REAJUSTE PROPORCIONAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
1. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
2. A manutenção de jornada de trabalho de 40h semanais não autoriza a dobra salarial em relação aos servidores que tiveram a jornada reduzida para 20h semanais, sob risco de afronta à Súmula Vinculante 37/STF.
3. Apelação conhecida e não provida.